Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. INÉRCIA PROCESSUAL DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada por ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, por considerar que houve inércia da instituição financeira credora, que não teria cumprido corretamente a determinação judicial para promoção da necessária citação da ré.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde foi procedida apenas uma diligência com o intuito de promover a citação da ré, mas essa iniciativa foi infrutífera.
4. Devidamente intimada para apresentar novos possíveis endereços da ré a sociedade anônima credora requereu o desentranhamento do mandado para que fosse procedida nova diligência no mesmo endereço anteriormente diligenciado.
5. O Juízo singular entendeu que ao apresentar o mesmo endereço onde fora realizada a primeira diligência, o banco apelante não teria atenddo à determinação judicial que determinou a apresentação de novos endereços e, na sequência, extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
6. O art. 317 do CPC determina que antes de proferir decisão sem exame do mérito o Juízo singular deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o defeito.
7. Recurso conhecido e provido.